Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO AO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO E DE EXCLUSÃO DO USO DE FACA COMO MAJORANTE DO ROUBO, IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menores aos quais se impueram medidas socioeducativas de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, depois que eles assaltaram os passageiros de um ônibus de transporte coletivo urbano e subtraíram a bolsa de uma passageira, oito reais e o celular do cobrador, além de outros noventa e dois reais que estavam no caixa, ameaçando a todos com faca.

2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser benéfica, livrando-os da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que os levou à delinquência.

3 O Conselho Especial do TJDFT, julgando arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.

4 A gravidade dos fatos, com concurso de pessoas e uso de faca para intimidar as vítimas, com qual foi feriu-se o motorista na mão, quanto reagiu em defesa do cobrador e tentou tomar essa arma, cotejada com o contexto social e familiar dos inimputáveis, já com diversas passagens no juízo tutelar, justificam a medida socioeducativa de internação.

5 Apelações não providas.